Tribunal: TJES
Processo: 5009356-05.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009356-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMANDA SIBIEN BANDEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. LINHAS TELEFÔNICAS HABILITADAS EM NOME DA AUTORA. SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que a ré habilitou linha telefônica em seu nome, sem que houvesse a contratação referente a referido terminal. Afirma ainda, que seus dados foram inscritos no SERASA. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a ausência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. A parte requerida, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja negada procedência ao pedido de indenização por danos morais. A requerente, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

3. Há adequada comprovação nos autos da habilitação de terminais telefônicos em nome da autora, a despeito da ausência de relação jurídica entre as partes. Todavia, a despeito da narrativa da autora, constato que não há comprovação suficiente da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, o fato é controvertido, pois a ré nega a inscrição dos dados da requerente no SERASA e, ainda, apresenta documentos comprovando a ausência de negativação (id. 11506841)

4. A simples apresentação de resultado de consulta perante o sítio ou o aplicativo do SERASA, em que se constata o mero registro de dívida no denominado serviço “Limpa Nome”, não demonstra os elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma consubstancia-se em meio de negociação de débitos pendentes, o qual não é dotado de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema credit scoring (que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso IV c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 12.414/2011).

5. Desta forma, merece reforma a sentença para excluir a condenação da ré no pagamento dos danos morais à parte autora, na medida em que a mera habilitação de linhas telefônicas não solicitadas pelo consumidor não acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
). Cabe à parte que se diz lesionada comprovar desdobramentos fáticos que lhe tenham causado lesão aos direitos da personalidade, como negativa de crédito ou imposição de óbices pelo fornecedor à baixa dos contratos, por exemplo.

6. Afastada a premissa (falsa) de negativação indevida dos dados da autora no SERASA, nota-se que a recorrida não logrou êxito em narrar ou comprovar efetivo abalo moral decorrente da falha na prestação de serviços imputada à ré. Assim, em que pese a demonstração de falha na prestação de serviços, tem-se que não restou comprovada ofensa à esfera moral da parte autora. Por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que, no presente caso, a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. É situação, portanto, de ausência de danos a serem indenizados

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Mantenho incólume a sentença recorrida quanto aos demais pontos, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)